Tribunal: STF
Processo: MS 36747
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual. Mandado de segurança. Acesso a processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU). 



    1.  Agravo interno contra decisão monocrática que denegou a segurança postulada em face de ato do TCU que restringiu o acesso a procedimento de representação.



    2.  A Lei de Acesso à Informação prevê expressamente a possibilidade de acesso somente aos resultados de processos de inspeções, auditorias, prestações e tomada de contas realizadas pelos órgãos de controle externo. Quanto aos documentos e informações contidos nesses tipos de procedimento, o direito ao acesso somente é franqueado após a edição do ato decisório respectivo (art. 7º, VII, b e § 3º, da Lei nº 12.527/2011).



    3.  A classe processual representação, no âmbito do TCU, constitui procedimento preparatório para a instauração de tomada de contas ou fiscalização. Assim, as restrições aplicáveis ao processo principal também devem ser aplicadas aos processos acessórios.



    4.   Agravo a que se nega provimento.